Tribunal: TJES
Processo: 5003560-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003560-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROQUE FRISSO

AGRAVADO: TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RATEIO PELO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS - IMPOSSIBLIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VALOR DEVIDO À PARTE QUE OFERECEU RESISTÊNCIA À DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos dele decorrentes, objetivando a remuneração do trabalho desenvolvido pelo procurador da parte caracterizado nos autos pela resistência à pretensão.

3. De análise dos autos, a pretensão resistida se iniciou apenas com a tese de um dos réus, uma vez que os outros 13 (treze) que compõem o polo passivo da ação de adjudicação compulsória anuíram com o pleito inicial do autor, não oferecendo resistência à demanda.

4. O montante dos honorários equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado no processo de conhecimento, deve se dar integralmente em favor dos patronos do réu que ofereceu resistência à pretensão autoral, dando causa à improcedência da demanda.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ROQUE FRISSO

contra decisão (id. 21322627 - processo originário) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (nº 5021987-67.2022.8.08.0024) requerido por
TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, para manter a condenação em honorários advocatícios integralmente ao escritório exequente, afastando a possibilidade de rateio pelo número de litisconsortes passivos.

Em suas razões (id. 4712896), sustenta o agravante que os honorários sucumbenciais devem ser divididos, proporcionalmente, entre o número de componentes do polo passivo da demanda de origem, razão pela qual
configur
aria
excesso de execução a destinação integral da sucumbência ao escritório Toscano & Chernicharo Advogados, como fora determinado pelo juízo
a quo
.

Compulsando detidamente os autos, cinge-se a controvérsia em verificar se
assiste

razão ao apelante no tocante à alegação de que os honorários sucumbenciais fixados em sentença deveriam ser divididos, proporcionalmente, entre o número de componentes do polo passivo do processo de conhecimento prévio.

Lado outro, invoca o exequente, ora apelado, o princípio da sucumbência e o princípio da causalidade, para afirmar que a participação do ônus sucumbencial cabe às partes que resistiram à pretensão do autor/agravante, qual seja, apenas o réu LEONARDO BUSTAMANTE DE OLIVEIRA interpôs contestação, patrocinado pelo agravado, a quem seria devido integralmente o valor arbitrado em sentença.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa

Inicialmente, cabe salientar que o exequente/agravado sustenta a ilegitimidade ativa do agravante, por entender que o presente agravo de instrumento se insurge na defesa de direito alheio, dizendo ser o não conhecimento do recurso medida que se impõe.

Entretanto, entendo que razão não assiste ao requerido.

Isso porque, a alegação apresentada pelo executado/agravante em sede de impugnação versa acerca do modo em que devida a obrigação estipulada, bem como a respeito
dos destinatários das quantias exequendas.

Tal interesse resta demonstrado
a partir da análise do demonstrativo de cálculo em id. 17458873 do processo de origem, do qual se pode vislumbrar que a parte executada intenta questionar o modo de cumprimento da obrigação.

Portanto, não há falar em cobrança de honorários de sucumbência em favor de outra advogada, mas apenas na busca pelo rateio proporcional entre todos os litisconsortes do polo passivo.

Assim,
REJEITO a preliminar hasteada.

2. Mérito

Em suma, o executado/impugnante entende pela necessidade de se proceder com o rateio da sucumbência, proporcionalmente, pelo número de litisconsortes passivos (id. 17458873 - processo originário).

Na hipótese, verifica-se que o Magistrado
a quo

ao proferir a decisão vergastada (ID 21322627), teceu a seguinte fundamentação, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

“No mérito, entendo como inócua a alegação do Exequente no sentido de que os demais advogados não atuaram no feito, afinal, operou-se o trânsito em julgado sem que o interessado interpusesse o recurso cabível a fim de se insurgir contra a omissão a respeito da verba sucumbencial, de modo que, diante da preclusão, a via por ele pretendida – manifestação à impugnação no cumprimento de sentença – certamente não é o meio adequado para tanto.

Por outro lado, no título exequendo – neste ponto, a sentença, uma vez que a questão não foi tangenciada no v. Acórdão que julgou a apelação contra ela interposta –, afirma-se expressamente que uma parte dos Requeridos concordaram com o que fora alegado na inicial, deixando de apresentar contestação, tendo somente o Requerido LEONARDO BUSTAMANTE DE OLIVEIRA – representado pelo escritório Exequente – contestado a lide:

Manifestação da Requerida Renata Silveira Griggio à fl. 49 informando que concorda com os termos da inicial.

Contestação do Requerido Leonardo Bustamante de Oliveira às fls. 59/70 sustentando preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, afirma que não houve comprovação da quitação do imóvel.

(...)
Diante disso, inicialmente cumpre destacar que muito embora a maioria dos Réus tenha anuído com o pleito autoral, um deles apresentou contestação, motivo pelo qual passo à análise da juridicidade do pedido de adjudicação compulsória feito pelo Autor.

(...) Desta feita, entendo que carece o feito de um dos requisitos indispensáveis ao deferimento da adjudicação compulsória, a quitação integral do valor acordado.

A análise da impugnação impõe o exame da sentença como um todo, de modo que, tendo os Requeridos concordado com pretensão autoral, o que implica em reconhecimento jurídico do pedido, a demanda só veio a ser julgada improcedente por conta da tese de quitação aventada pelo Requerido LEONARDO BUSTAMANTE DE OLIVEIRA, logo, a condenação em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) deve se dar integralmente em favor de seus patronos.
”

Após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste ao agravante.
Explico:

Como cediço, os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, "caput" e §§, do CPC/2015, são fixados em favor do advogado da parte vencedora na fase de conhecimento, com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida.

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda elucida:

"O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço)." (Comentários ao Código de Processo Civil, 4ª ed., tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 396).

Ademais, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com os encargos dele decorrentes, objetivando a remuneração do trabalho desenvolvido pelo procurador da parte caracterizado nos autos pela resistência à pretensão.

Por oportuno
, cito recente precedente da Corte Superior de Justiça
sobre o tema
:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No mesmo sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria, senão vejamos:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RÉ FALECIDA – SUCESSORA QUE NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o princípio da causalidade, o litigante só é responsável pelos encargos sucumbenciais se der causa à propositura da ação.

2. A presente ação adjudicatória foi ajuizada em face da proprietária do imóvel objeto da lide, e, após o seu falecimento, foi integrada a lide sua neta e sucessora, que veio aos autos unicamente para manifestar a ausência de oposição ao pleito autoral. 3. Logo, em face do princípio da causalidade, mesmo que julgada procedente a ação, incabível a condenação da apelante em verba honorária e custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019008-68.2014.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SUCUMBÊNCIA. AMBAS AS FASES. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE.
O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo a qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
Os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo réu, haja vista o julgamento de procedência de ação de exigir contas, em ambas as fases. (TJ-DF 07026377320178070014 DF 0702637-73.2017.8.07.0014, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR MÍNIMO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios
- Tendo havido a sucumbência mínima da parte autora, esta não deve responder pelos ônus de sucumbência, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC - Não há se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal.
(TJ-MG - AC: 50002141920228130414, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 31/05/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

No caso concreto,
a demanda inicial foi ajuizada em face de 14 (quatorze) réus,
conforme constatado nos autos originários
da ação de adjudicação compulsória
(nº 0002553- 27.2015.8.08.0024)
.

Contudo, a pretensão resistida em sede de processo de conhecimento se iniciou apenas com a tese
apresentada
em contestação pelo réu LEONARDO BUSTAMANTE DE OLIVEIRA, uma vez que os outros 13 (treze) réus que compõem o polo passivo, por meio de sua patrona Dra. Daiane Gonçalves Ornellas Lima, anuíram com o pleito inicial (f. 46/50 dos autos da ação de adjudicação compulsória), não oferecendo resistência à demanda.

Em sentença, foi condenado o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios em "
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil
".

Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, a r. decisão recorrida esclareceu que o montante dos honorários, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, seria devido integralmente em favor dos patronos de LEONARDO BUSTAMENTE DE OLIVEIRA, porquanto os demais requeridos, ao concordarem com a pretensão autoral, teriam incorrido em reconhecimento jurídico do pedido.

Com efeito, acertada a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, o qual
fixou os honorários de sucumbência apenas para TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS, patronos da parte LEONARDO BUSTAMANTE DE OLIVEIRA.

Como se vê,
a demanda a ser julgada improcedente
apenas
em razão d
a tese veiculada pelo ora agravado, tendo conduzido a resistência da pretensão autoral e consequente improcedência da demanda. B
aseando-se nos princípios da sucumbência e da causalidade, a fixação deve se dar apenas em favor daquele que ofereceu pretensão resistida.

Quanto ao tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça acrescenta a seguinte orientação:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3º, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º; 85, § 14; 515, I; E 1.000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2º, E 87 DO CPC/2015. DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação monitória, ajuizada em 18/07/2007, atualmente em fase de cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios de sucumbência, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2020 e concluso ao gabinete em 21/06/2021.

2. O propósito recursal é decidir (I) se o acórdão que reconheceu a prescrição da dívida, em julgamento de recurso interposto apenas por parte dos litisconsortes, produz efeitos em relação aos demais que não recorreram, mesmo não sendo hipótese de litisconsórcio unitário; (II) se, nesse cenário, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do litisconsorte que não recorreu; e (III) sendo devidos os honorários, como devem ser divididos entre os advogados dos litisconsortes que não deram causa ao processo.

3. A regra do art. 1.005 do CPC/2015 não se aplica apenas às hipóteses de litisconsórcio unitário, mas, também, a quaisquer outras hipóteses em que a ausência de tratamento igualitário entre as partes gere uma situação injustificável, insustentável ou aberrante. Precedente.

4. Os princípios da sucumbência e da causalidade são fundamentos para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o sucumbente pagar a verba honorária à parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, inclusive na sentença de improcedência, nos termos dos arts. 85, caput e § 6º, do CPC/2015.

5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art. 85, § 2º, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes.

6. Excepcionalmente, a fim de evitar manifesto e comprovado enriquecimento sem causa por parte de um dos advogados, admite-se a flexibilização da regra de divisão proporcional, podendo o patrono em questão ser excluído da divisão ou apenas receber uma cota-parte menor, sendo imprescindível, para o adequado rateio, a observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

7. O recebimento, pelo advogado da parte que não recorreu, de proporção de honorários sucumbenciais equivalente ao patrono do litisconsorte que interpôs o recurso e obteve provimento, caracteriza enriquecimento sem causa.

8. Hipótese em que (I) o reconhecimento da prescrição da dívida no julgamento do recurso interposto por apenas parte das corrés justifica o tratamento igualitário e, por conseguinte, a expansão subjetiva dos efeitos do recurso ao litisconsorte que não recorreu, sendo, assim, devidos os honorários advocatícios de sucumbência ao seu patrono;
(II) a divisão da verba honorária proporcionalmente ao prejuízo econômico evitado implicaria, na espécie, no rateio igualitário do valor entre os três litisconsortes, caracterizando o enriquecimento sem causa do patrono da parte que não recorreu, o que não se admite.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para determinar que o valor fixado, no processo de conhecimento, a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja repartido na proporção de 80% para o recorrente e 20% para a recorrida.”

(REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Assim, um possível acolhimento da tese de rateio proporcional entre todas as partes do polo passivo do litisconsorte caracterizaria ofensa aos princípios da sucumbência e princípio da causalidade, impondo-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

3. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Vitória-ES, 4 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)